Tribunal: STF
Processo: ARE 1290764
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA OFICIAL. SENTENÇA DETERMINANDO APENAS AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CONHECIMENTO. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AVERBAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CUSTAS PROCESSUAIS. 
    1. Se a sentença sujeita a reexame necessário é a que condena a Fazenda Pública em valor excedente a mil salários mínimos, impõe-se aferir o proveito econômico assegurado ou o montante da condenação na data em que proferida a decisão, pois é neste momento que é feita a avaliação quanto à obrigatoriedade da remessa. Valores sujeitos a vencimento futuro não podem ser considerados para este efeito.
    2. Como a sentença fixou tão somente a averbação de tempo de serviço, não se pode cogitar de condenação em parcelas vencidas até então, nem em resultado econômico da demanda, pelo que não se conhece da remessa oficial.
    3. Conforme o teor da Súmula 242 do STJ, é cabível ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários, não se configurando, em tais casos, carência de ação por falta de interesse de agir do segurado.
    4. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo de serviço.
    5. O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado perante a Justiça Estadual do RS” (pág. 149 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 7º, XXXIII; 194, parágrafo único; e 195, da mesma Carta.
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (págs. 172-176 do documento eletrônico 1).
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS afirma que reconhece
    “[...] o caráter protetivo da norma constitucional que veda o exercício do trabalho por menores de dezesseis anos. E ela não deve ser interpretada contra o menor, uma vez que é direcionada à sua proteção. Mas aqui não é norma constitucional que se aplica, mas sim as normas previdenciárias. Não há por que trazer o art. 7°, XXXIII, da Constituição para a discussão. Nem há como invocá-lo como fundamento para derrogar normas que operam estritamente no âmbito previdenciário. Não há como arrastar a norma previdenciária para a mesma interpretação da norma constitucional, vez que a primeira não veda o exercício do trabalho, apenas condiciona os efeitos previdenciários a uma idade mínima. E estabelecer condições para a aquisição da qualidade de segurado não é norma protetiva do trabalhador, pois condições, para quem precisa atendê-las, não são bônus mas ônus.” (pág. 196 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o art. 7°, XXXIII, da Constituição não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos. Esse entendimento prevalece inclusive no trato de questões previdenciárias. Com o mesmo entendimento, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA ESPECIAL. GENITORA INDÍGENA COM IDADE INFERIOR A 16 ANOS. ARTIGO 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.061.044-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº. 8213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.04.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (AI 529.694/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES.
    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 7º, XXXIII, da Constituição ‘não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos’ (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 600.616-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Destaco, ainda, as seguintes decisões: RE 1.146.902/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.140.879/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 953.372/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 920.290/RS, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 920.686, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 476.950-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 502.246/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 633.797/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Ademais, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator